Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700142-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: DEUSDETH CAIRES ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Processo no 0717312-46.2018.8.07.0001, em que litiga com DEUSDETH CAIRES ALMEIDA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (22457605), a agravante assevera que, por estar em regime de liquidação extrajudicial, não possui condições para arcar com os ônus processuais. Requer, ao final, o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, no mérito, o provimento para reformar a decisão agravada. Em exame prévio, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, intimando-se a agravante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 22468661). A recorrente interpôs agravo interno, via do qual requer a reconsideração da decisão monocrática (ID 22947581). Contrarrazões ao agravo interno de ID 23695467, pelo não conhecimento e não provimento da insurgência. Relatados, decido. É caso de não conhecimento do recurso. A agravante foi intimada a promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. A determinação tem previsão no artigo 101, caput, e §§ 1° e 2°, do Código de Processo Civil, que assim determinam: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (g.n.) Depreende-se do comando legal que a dispensa do recolhimento de custas perdurará apenas até a análise preliminar da questão pelo Relator de forma monocrática. Indeferido o pedido liminar, a parte agravante será intimada a recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Confira-se, a propósito, entendimento deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. 1. No caso de interposição de agravo de instrumento em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 2. Decidindo o Relator pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do §2o do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não caracteriza afronta à razoabilidade ou ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao acesso à Justiça. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1308242, 07197828220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. DECORRÊNCIA DE LEI. ART. 101, §2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Código de Processo Civil estabelece no art. 101 que a parte que recorre de decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça está isenta do preparo até decisão que analisar a questão e, mantido o indeferimento, é necessário o recolhimento do preparo. 1.1. No caso dos autos, a decisão agravada foi mantida em sede de análise preliminar do Agravo de Instrumento, sendo necessário o recolhimento das custas em atenção à determinação legal. Agravo Interno não provido. 2. Conforme o art. 101, §2o do CPC, a confirmação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça enseja o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 2.1. No caso dos autos foi concedido prazo para a agravante juntar comprovante de preparo, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1240237, 07239047520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020) Em reforço, faço referência ao ensinamento da doutrina dedicada à matéria, a saber: Efeito suspensivo provisório decorrente de lei (art. 101, §§ 1.o e 2.o). Indeferida ou revogada a gratuidade, o normal seria que o sujeito tivesse, desde então, que começar a efetuar os adiantamentos dos atos processuais por ele requeridos (art. 82) ou, no caso de revogação, tivesse que pagar tudo o que até então deixara de adiantar (art. 100, p. único). O § 1.o, no entanto, dá a ele um voto de confiança, dizendo que, interposto recurso contra a decisão, não é necessário recolher nada – nem mesmo efetuar o preparo – até que o relator faça um exame prévio da sua postulação. Se, nesse exame prévio, o relator entender que sua tese não é plausível e que é provável que a decisão recorrida seja mantida, determinará o recolhimento, em cinco dias, dos valores, inclusive do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. É como se houvesse um efeito suspensivo provisório decorrente de lei. Provisório porque ele vige até que seja confirmado ou retirado pelo relator, em exame prévio da questão da gratuidade. Isso é particularmente importante quando o recurso interposto é o agravo de instrumento, ordinariamente desprovido de eficácia suspensiva. Mas é também importante para a compreensão do funcionamento do efeito suspensivo da apelação nesses casos: ordinariamente dotada de eficácia suspensiva (art. 1.012, caput), a apelação poderá perdê-la por decisão do relator. (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et all. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015). Frise-se que, a despeito da ordem de recolhimento, a agravante limitou-se a interpor agravo interno, recurso despido de efeito suspensivo. De tal maneira, à míngua do recolhimento do preparo recursal, e de acordo com a disciplina prevista no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso pende de condição de admissibilidade. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto. JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator